Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727339-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL AGRAVADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Condomínio do Empreendimento Max Home &amp; Mall em face da r. decisão (ID 239081482, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Doretto &amp; Munhoz Administração e Serviços Terceirizados Ltda-EPP, afastou a existência de relação de consumo e determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma do art. 50 do CC/02. O pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida foi deferido (ID 73724705). Consoante ofício encaminhado pela 10a Vara Cível de Brasília (ID 74192184), verifica-se que, em 18/7/2025, foi proferida decisão de reconsideração, admitindo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pela teoria menor. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator